Tribunal: TJSP
Processo: 2201935-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Não comprovação da alegada hipossuficiência. Contexto probatório a demonstrar que as partes agravantes não fazem jus à concessão da benesse legal. Presunção do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil não aplicável ao caso concreto. Decisão mantida. Agravo não provido.